Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703317-43.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NEY MARLOS FERREIRA DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Diante da informação acerca do falecimento do réu, ocorrido na data de 29/04/2023 (ID 47014781), comprovada pela Certidão de Óbito de ID 47014784, impõe-se a extinção da punibilidade. Assim, declaro extinta a punibilidade do apelante NEY MARLOS FERREIRA DE CASTRO, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de junho de 2023 17:59:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator